Tribunal: STF
Processo: AI 618121
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: 1. IPTU: progressividade: L.691/84 do Município do Rio de
   Janeiro: não recebimento pela nova ordem constitucional (CF/1988),
   conforme entendimento do STF firmado a partir do julgamento do
   RE 153.771, Pleno, 20.11.96, Moreira Alves (Súmula 668-STF);
   declaração de inconstitucionalidade que surte efeitos a partir da
   promulgação da Constituição Federal: inviabilidade da concessão
   de efeitos ex nunc, no caso: precedentes.
2. Taxa de limpeza
   pública e coleta de lixo instituída pelo Município do Rio de
   Janeiro: inconstitucionalidade, conforme a jurisprudência do STF
   (v.g. EdvRE 256.588, Pleno, Ellen Gracie, DJ 19.3.2003; RE
   249.070, 1ª T., Ilmar Galvão,DJ 17.12.1999).
3. Taxa de
   iluminação pública - caso anterior à EC 39/2002 - ilegitimidade
   por ter como fato gerador prestação de serviço inespecífico, não
   mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a
   determinado contribuinte: precedente (RE 233.332, Galvão,
   Plenário, DJ 14.05.99); Súmula 670/STF.
4. Agravo regimental
   manifestamente infundado: condenação em multa, nos termos do art.
   557, § 2º, C. Pr. Civil.